Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-93.2021.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000143-93.2021.8.05.0067 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA Advogado(s):LUCAS BRANDAO RIBEIRO, MARIA BEATRIZ RODRIGUES OLIVEIRA, GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEILÃO VIRTUAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EDITAL CUJO OBJETO ERA A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por empresa organizadora de leilão contra acórdão que afastou a ilegitimidade passiva, julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e condenou ao pagamento de danos morais, sob alegação de omissão e contradição quanto à responsabilidade da embargante e aos critérios de fixação da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à responsabilidade da embargante por vícios na alienação de veículo em leilão; (ii) se a fixação do valor de danos morais carece de fundamentação; (iii) se há erro material ou omissão quanto à aplicabilidade de cláusulas do edital e atribuições do Detran. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a empresa ré seria mera intermediária, destacando a prestação de serviço especializado e a responsabilidade solidária com base no Código de Defesa do Consumidor. 4. Também fundamentou adequadamente a fixação da indenização por danos morais, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. A oposição de embargos com objetivo de rediscutir o mérito do acórdão caracteriza-se como tentativa indevida de reexame da causa, sendo incabível na via eleita. 6. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, devendo enfrentar apenas as questões relevantes à solução da controvérsia. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, quando efetivamente identificados." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º; CDC, art. 7º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi (TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8000143-93.2021.8.05.0067, em que figuram como Embargante VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA e como Embargado JOSE EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.